Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZAURA DE JESUS, IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O As razões recursais do DISTRITO FEDERAL, expostas sob a forma de embargos de declaração (ID70486114), podem ser complementadas conforme artigo 1.021, §1o, CPC. Traço breve digressão da marcha processual. Em 27/6/2022, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (Sindicato SAE/DF) apresentou o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL (executado/apelado), sem recolher custas iniciais (ID 41701219), tendo então o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF determinado a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça sob pena de indeferimento da inicial (ID 41701233). Sobreveio a primeira sentença pela qual indeferida a inicial (ID41701249) contra a qual os exequentes interpuseram apelação (ID41701255), provida pelo acórdão 1785509, sentença cassada (ID53705338). Com o retorno dos autos à origem, os exequentes apresentaram resposta à impugnação do DISTRITO FEDERAL e postularam novamente a justiça gratuita (ID65964699). Sobreveio então a sentença recorrida, não enfrentada a questão da gratuidade, acolhida a impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer a prescrição, extinto o cumprimento de sentença, condenados os exequentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução (ID65966024). Os exequentes recorreram e pediram: “(...) Excelência, estando os exequentes amparados pela legislação já que devidamente demonstrada, enquadrados na Resolução no 140 da Defensoria Pública do DF, anexados os documentos comprobatórios, e a declarada hipossuficiência de recurso, evidencia-se a necessidade do deferimento da justiça gratuita, sendo isto o que se requer” (ID65966029). Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL (executado/apelado) impugnou a gratuidade e requereu o não provimento do recurso (ID65966039). Nesta sede, intimados para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho - ID67312799), os exequentes afirmaram que “a parte recorrente formulou pedido de concessão do benefício, permanecendo, entretanto, silente o Tribunal a quo. Nesse contexto, houve desde a origem o deferimento tácito do benefício, não havendo que se falar em novo deferimento do pleito” (ID 68081398, p.p. 1-2). Sobreveio novo despacho, consignado que “a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse” (AgInt no AREsp 2.506.419/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024), determinado que os exequentes/apelantes juntassem documentos atualizados que comprovassem a alegada hipossuficiência (ID68620918), tendo os exequentes acostado “fichas financeiras anuais” (ID69019960 – 69019967). Pelo despacho de ID69067116, consignado que, “antes de decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos exequentes/apelantes, intime-se o SINDICATO SAE/DF para o fim de esclarecer se persiste o interesse em exclusão do polo ativo da demanda de IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, conforme consignado na petição de ID 65964666, a qual não foi objeto de análise na origem. Em relação à exequente IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, verifica-se inexistir procuração nos autos outorgando poderes aos advogados que subscreveram a petição inicial e o recurso de apelação, razão de dever ser regularizada a sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, II do CPC)”. SINDICATO SAE/DF manifestou-se pela exclusão das mencionadas partes: “(...) persiste a exclusão tácita na origem de IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, considerando a manifestação de desistência em tempo e modo” (ID 69451005). E, pela decisão de ID69788314, excluídos do polo passivo IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO conforme requerido nos IDs 65964666 e 69451005. DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração ao argumento de que “o Distrito Federal fora citado, ocorrendo o fenômeno da triangulação, e pôde exercer o contraditório e ampla defesa, conforme se observa em diversas petições protocoladas no âmbito do juízo de primeiro grau, assim, o fato de o Poder Público ter se manifestado diversas vezes - para influenciar no convencimento do magistrado é circunstância suficiente para ensejar a condenação do(a) exequente em honorários sucumbenciais, sobretudo em razão da dicção do artigo 85, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 11 do Código de Processo Civil” (ID70486114). Pediu: “o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de condenar a parte embargada em honorários sucumbenciais” (ID70486114). Em contrarrazões, SINDICATO SAE/DF aduziu que “todos os Requerentes deixaram a ação antes da efetivação de condenações, conforme se demonstra nos autos, sendo indevido qualquer reflexo sucumbencial e, ainda que assim não fosse, houve pedido de gratuidade de justiça direcionado a todos, em amplitude e efeitos e ausência de recurso por parte do Distrito Federal sobre o tempo em momento oportuno, estando, assim, preclusa a alegação” (ID70870385). Pugnou pelo não provimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, intime-se o DISTRITO FEDERAL (embargante) para que complemente suas razões de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1° do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora